Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACORDO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso para que os pagamentos sejam realizados por meio de depósito judicial, com prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC.
2. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.